Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-60.2022.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003184-60.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL - CPF: 071.510.081-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. M. - CPF: 082.616.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.428.191-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CLAUDIA BARBOSA DE CAMARGO - CPF: 045.543.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. C. S. - CPF: 089.220.251-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003184-60.2022.8.11.0044

APELANTE: JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO PRESTADA PELA VÍTIMA – NARRATIVA CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE E NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – TENRA IDADE DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS E EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA – AFASTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL –
BIS IN IDEM
– REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas produzidas nas duas fases processuais convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de estupro de vulnerável que lhe foi imputado na denúncia.

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” [Enunciado n. 10 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJE edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

“
[...] A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, as instâncias ordinárias adequadamente valoraram negativamente o fato de a vítima possuir apenas 4 anos, sendo portanto, categorizada como da primeira infância. Trata-se de clara reprovabilidade adicional da conduta, não havendo bis in idem [...]”
[STJ, AgRg no HC n. 878.780/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando o conjunto probatório demonstra que o réu se prevaleceu da coabitação e relação de confiança mantida com a vítima para perpetrar os abusos sexuais.

O fato de o agente ter praticado “
o crime contra criança
” já está intrinsicamente relacionada à figura típica do artigo 217-A, do Código Penal, configurando claro
bis in idem
a aplicação da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003184-60.2022.8.11.0044

APELANTE: JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT (autos PJE n. 1003184-60.2022.811.0044), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

A Defensoria Pública estadual, assistindo o acusado, busca a sua absolvição sob o argumento de que o conjunto probatório amealhado nos autos não é suficiente para sustentar a condenação, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento das vetoriais negativadas [culpabilidade do agente e circunstâncias do crime], reduzindo a pena-base para o mínimo legal [doc. digital n. 220763811].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 220763814].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso para que seja extirpada,
de ofício
, a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, na segunda fase dosimétrica [doc. digital n. 228745672].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003184-60.2022.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado, JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL, a prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, do Código Penal], consoante excerto da exordial acusatória:

“Na data de 26 de outubro de 2022, no período vespertino, a menor Emanuelly de Camargo Souza, que conta com 4 (quatro) anos de idade, encontra-se sob a supervisão de sua babá Roseni dos Santos Silva na residência situada na Rua Maranhão, nº 225, bairro Vila Concórdia, Paranatinga-MT. Nesse ínterim, a babá ausentou-se da residência.

O acusado JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL, então hospedado na residência de Roseni dos Santos Silva, aproveitou-se da ausência da babá e abusou sexualmente de Emanuelly de Camargo Souza. Conforme o relato da vítima, o acusado apresentou vídeos pornográficos, e, então, a beijou, acariciou suas partes íntimas e esfregou o pênis.

Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante de JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL. O acusado, então, confessou a prática delituosa perante a autoridade policial (ID 103317495).”
(doc. digital n. 220763681).

Encerrada a instrução processual, a Juíza da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT julgou a denúncia procedente e condenou JEFFERSON pelo crime de estupro de vulnerável, impondo-lhe a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado.

A Defensoria Pública busca a sua absolvição sob o argumento de que as provas amealhadas na instrução processual são insuficientes para a condenação, sobretudo porque as declarações produzidas em juízo não são verossímeis para atestar a autoria delitiva. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer seja readequada a dosimetria da pena com correção da análise das circunstâncias judiciais, fixando-a no seu mínimo legal.

No que tange à tese absolutória, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 220762895), boletim de ocorrência n. 2022.298387 (doc. digital n. 220762897), relatório do Conselho Tutelar de Paranatinga/MT (doc. digital n. 220763662), laudo pericial n. 210.1.02.2022.029041-01 (doc. digital n. 220763691), e pelos depoimentos de testemunhas.

No relatório elaborado pelas psicólogas do Conselho Tutelar de Paranatinga/MT, o documento registrou que:

“
Aos 27 dias de outubro de 2022, a genitora Anna esteve na sede do Conselho onde nos relatou que sua filha Emanuelly, na tarde de ontem estava sob os cuidados de sua babá. Que na residência havia um amigo do seu filho, o senhor Jefferson Robert Leal (19 anos), segundo relatos da infante para sua genitora, Jefferson lhe mostrou imagens obscenas do seu celular convidando-a fazer a brincadeira. A infante se negou respondendo que foi instruída por sua mãe a não mostrar seu corpo para ninguém. Que de acordo com a fala da infante o rapaz a abordou levantando seu vestido, beijando-a na boca e chupando seu mamilo. Em seguida tentou introduzir o pênis no seu ‘bumbum’, neste momento começou a gritar e a babá que estava dormindo com outras crianças acordou assustada e foi ao encontro de Emanuelly. Que foi quando encontrou a infante com o vestido erguido debaixo do braço. Que ao questionar Jefferson este lhe respondeu que iria dar banho na infante, mas ela negou e começou a relatar os fatos, desta forma o suspeito se evadiu do local. Orientamos a genitora referente aos procedimentos inerentes ao caso, foi registrado um B.O., encaminhada ao P.A., logo após o Delegado solicitou o exame de conjunção carnal na POLITEC [...]”
(doc. digital n. 220763662).

Quanto à
autoria
, o investigador de polícia, MICHEL ASTROLLI SALAZAR, declarou extrajudicialmente:

“Que após os policiais civis tomarem conhecimento do crime, através do BO registrado pelo genitor da vítima, uma equipe empreendeu diligências para realizar a prisão de JEFFERSON [...] que o localizaram e o prenderam”
(doc. digital n. 220763667).

A cuidadora da ofendida, ROSENI DOS SANTOS SILVA, narrou à autoridade policial:

“QUE
é vizinha e divide parede com a casa da vítima
.
Que é babá da vítima também há 8(oito) meses, que o autuado é seu conhecido, que foi criado juntos com seus filhos, que JEFFERSON veio da fazenda e ficou hospedado em sua residência, que tinha cerca de uns 5(cinco) dias que ele estava lá
; QUE na data de ontem (26/10/2022), por voltas das 16:30Hs, sua filha KAROLLINY SILVA MARTINS de 14(quatorze anos) [...] foi buscar GABRIEL (irmão), na escolinha, que então a depoente foi até a casa da vítima pegar uma peça de roupas para ela, que ainda estava no banho, que
quando a depoente retornou na sua residência, já encontrou KAROL, dentro do banheiro brigando (discutindo) com a pessoa de JEFFERSON
, que estava na cozinha da residência, naquele momento ficou sem entender o que se passava, [...]
quando a depoente passou a questionar a vítima o que se passou, que ela reportou a depoente que "JEFFERSON TINHA COLOCADO O PINTO(PÊNIS) NO BUMBUM DELA, "QUE PEGOU NA PERERECA(VAGINA) DELA, QUE BEIJOU A BOCA DELA", que neste momento a vítima chorava(emocionada)
; [...]; QUE a depoente foi a procura de JEFFERSON [...] e ele já tinha evadido da residência [...]; QUE JEFFERSON fugiu da sua residência depois desse acontecido, que não encontrou mais ele, menos de uns 30(trinta) minutos o tio por nome de JOÃO foi até a residência da depoente pegar os pertences dele [...]”
(doc. digital n. 220763668).

KAROLLINY SILVA MARTINS acrescentou às declarações de sua genitora:

“QUE é estudante,
que ajuda sua mãe cuidar dos filhos de ANNA CLAÚDIA – EMANUELLY de 4(quatro) anos (vitima)
– e GABRIEL 3(três) anos; que na data de ontem (26/10/2022), estava na casa de uns colegas e
chegando na residência encontrou a vítima na sofá da residência, que estava sentada no sofá com o vestido no pescoço, quase fora do corpo com expressão de medo e JEFFERSON sentado na varanda enrolando um cigarro
; QUE a depoente foi saber dela o porquê ela estava daquele modo, quase despida,
que a vítima disse que "JEFFERSON TINHA PASSADO A MÃO NA PERERECA( VAGINA) DELA, QUE TINHA BEIJADO A BOCA DELA, QUE TINHA CHUPADO PEITO(SEIOS) DELA" QUE TINHA TENTANDO TIRAR A ROUPAS DELA"
, que
a depoente naquele momento foi questionar JEFFERSON o porquê ele tinha feito aquilo com a vítima, que o suspeito alegou que a infante queria tomar banho e por meio de tirar a roupa dela suas mãos passaram pelo corpo
, que
a depoente afirma que a vítima não toma banho sem a presença dela e de sua mãe( ROSENI)
, [...]; QUE perguntada qual foi o momento que sua genitora tomou ciência dos fatos, que no momento que chegou em casa e viu a vítima naquele estado; QUE perguntada de JEFFERSON, responde que no momento que retornou da escola com as criança ele não estava mais lá; QUE era o que tinha a relatar;
QUE durante os esclarecimentos prestado pela depoente, sua genitora realizava gestos a ela em relação o que ela tinha a relatar dos fatos
”
(doc. digital n. 220763670).

A genitora da vítima, ANNA CLÁUDIA BARBOSA DE CAMARDO, quando ouvida no destacamento policial disse:

“QUE perguntado referente ao ocorrido narrou, que
é genitora Emanuelly de Camargo Souza, de apenas 04 anos
;
QUE na data 26/10/2022, chegou do serviço por volta das 18:00 horas, chegou em sua residência e a Babá de sua filha reside ao lado
, [...] chegou com o tio da declarante, para contar o ocorrido, pois Rose assustada com o fato não sabia como contar para a declarante;
QUE lá Rose contou conforme o ocorrido e relato da menor
, [...]; QUE [...]
a menor começou a falar "Mamãe o Jefferson, pegou na minha pererequinha, beijo a boca dela e chupou o peito dela, ainda colocou o pênis em seu bumbum, que mostrou vídeos pornográficos e queria que ela fizesse igual o vídeo, que era uma brincadeira e ela podia fazer, mas ela negou dizendo que não, pois era errado"
; QUE
Jefferson conhecia o filho da Babá e então estava passando alguns dias apenas por lá
; QUE Jefferson não é parente da Babá, e que tinha aproximadamente 05 dias apenas que estava na residência”
(doc. digital n. 220763669).

Interrogado, JEFFERSON confessou a prática delitiva e noticiou:

“
QUE perguntado se estava residindo na residência da senhora Rose narrou, que sim, cerca de 10 dias
, pois é amigo do filho de Rose; QUE perguntado onde dormia narrou, que na sala;
QUE perguntado se ficou sozinho com a vítima (menor) narrou, que sim, por aproximadamente 30 minutos, todos tinham saído da residência para realizar deveres
; QUE
perguntado se mostrou vídeos pornográfico para menor narrou, que sim mostrou, por 02 ou 03 vezes
; QUE
perguntado se pedia para ela fazer como estava acontecendo nos vídeos pornográficos narrou, que sim pedia
; QUE perguntado se levou a menor para o banheiro narrou, que não,
fez todo o ato no quarto e na sala
;
QUE perguntado se tirou a roupa da menor narrou, que sim
; QUE
perguntado qual ato praticou com a menor narrou, que passou a mão nas partes intimas dela, passou seu pênis e a beijou, que não chegou a penetrar apenas passou o pênis
;
QUE perguntado quantas vezes praticou esse ato narrou, que 04 vezes
, pois ela ia pra escola ou o declarante não estava na casa; QUE perguntado se existisse mais oportunidade faria de novo narrou, que não;
QUE perguntado se alguém tinha conhecimento do fato narrou, que não, que na data de ontem 26/10/2022, descobriram por chegarem em casa e encontrar a menor sem suas vestes
”
(doc. digital n. 220763671)

Em juízo, foram ouvidas a vítima, EMANUELLY DE CAMARGO SOUZA – mediante escuta especial –, os informantes, ANNA CLÁUDIA e JOSÉ LEANDRO DE LIMA SOUZA, as testemunhas, MICHEL, ROSENI e KAROLLINY, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial civil, MICHEL, disse:

“
Michel
: O pai da menor de quatro anos veio na Delegacia e realizou a comunicação do fato. Imediatamente saímos em diligência atrás do investigado, localizamos ele, trouxemos para a Delegacia, informalmente conversamos com ele.
Em nenhum momento ele negou os fatos, contribuiu para o esclarecimento, contou como teria ocorrido, nos disse que mostrava vídeos pornográficos para a criança, disse que foram várias vezes. Ele estava residindo na casa da babá há alguns dias e se aproveitava da ausência da babá, quando não estava olhando para praticar esses delitos
.
Em nenhum momento ele falou que houve penetração, mas que passava o pênis na menina, a mão nela, beijava ela, fazia atos libidinosos diversos da conjunção carnal
. Quanto aos familiares [...], eu não conversei com elas, isso ficou a cargo do escrivão.
Eu só conversei com o suspeito e ele, em nenhum momento, negou a prática desse delito
[...],
muito pelo contrário, ele deu detalhes do que teria ocorrido, sem nenhum constrangimento, foi bem enfático nessa parte
. A criança estava tomando banho, no momento a babá que é vizinha da vítima, foi até a casa vizinha para buscar uma roupa para ela e nesse meio tempo ele teria se aproveitado para fazer esse abuso.
Quando a babá retornou, verificou a filha mais nova dela brigando com o JEFFERSON e questionou o que estava acontecendo e foi aí que ela teve conhecimento dos fatos
.
Ela perguntou pra criança e ela explicou o que estava acontecendo
[...]. A filha da babá é a KAROLLINY, chama ela de KAROL”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003184-60.2022 1R 6T Rýu preso-20230511_151619-Gravaýýo de Reuniýo~1.mp4).

EMANUELLY, no depoimento prestado, narrou:

“
Ofendida
: Eu fico com ela as vezes, quando ela tá de folga [...]. O meu pai eu só vejo um dia, no dia dos pais que ele me pegou [...], ele separou da minha mãe. Eu queria ficar com a minha mãe e meu pai, uma família fez, não uma família que brigasse o tempo todo [...].

Psicóloga
: Você lembra quando você ficava com a babá?

Ofendida
: Uhum.

Psicóloga
: Você gostava de ficar com ela?

Ofendida
: Um pouquinho. Ela só gostava do meu irmão, porque ele era legal com ela.

Psicóloga
: O que mais você lembra da casa da babá?

Ofendida
: Na casa dela era uma fazenda, agora ela se mudou para outra.

Psicóloga
:
E aquele rapaz, o JEFFERSON que chegou na casa da sua tia? Ele fez alguma coisa que você não gostou
?

Ofendida
:
Fez. Tocou nas minhas partes íntimas
.

Psicóloga
:
Sabe me contar como aconteceu
?

Ofendida
:
Minha babá deixou eu com ele. A minha tia me deixou com ele, aí ele tocou nos meus peitos. Ele lambeu
.

Psicóloga
:
E depois
?

Ofendida
:
Falou para eu não contar para ninguém, mas eu contei. Eu tenho que contar, pois eu não posso mentir que não aconteceu nada comigo. A minha babá chegou mais rápido, assim.. Ela tinha que brigar comigo para eu tomar banho, aí eu contei toda a verdade
. Eu acho que ela chamou a polícia para pegar ele [...].

MP
:
No depoimento da babá ela diz que a vítima usou o termo ‘perereca’, que ele tinha passado, pode confirmar
?

Ofendida
:
Foi aqui

[apontando para as áreas íntimas]

Psicóloga
:
Aí é a perna
?

Ofendida
:
Não. Na minha pererequinha. Ele passou a mão
[...]
e no bumbum também
[...],
mas isso é errado
! Ele ficava o tempo inteiro lá na casa [...], mas ele saiu. Ele passou só uma vez.

Psicóloga
: E aí você contou para sua mãe, como foi que aconteceu?

Ofendida
: Aham, mas aí ela chorou. Quanto mais ela chorava ela não conseguia falar. Ela tava muito triste [...]. Minha babá ficou chorando [...]. Eu fui corajosa.

Psicóloga
:
Você falou com as meninas do CREAS
?

Ofendida
:
Naquele lugar que eles dão brinquedo para as crianças? Eu fui lá sim
.
Eu fiquei com um pouquinho de vergonha quando eu conheci lá
[...], mas eu já estudava naquela escola.

Psicóloga
:
Você foi quantas vezes lá
?

Ofendida
:
Umas dez vezes
.

Psicóloga
:
E o que você fazia lá
?

Ofendida
:
Eu brincava e depois conversava com elas sobre o que tinha acontecido comigo
.

Psicóloga
: Você tem medo de ficar sozinha?

Ofendida
: Não [...] eu fico sozinha [...] minha mãe falou que quem me chamar e falar que minha mãe mandou algo pra mim [...] eu não pego. Não pode abrir a porta para estranhos”
(arquivo digital – nome da mídia: 1ý Vara RýU PRESO - Aud. Criminal 1003184-60.2022.8.11.0044 - DEPOIMENTO SEM DANO-20231214_133957-Gravaýýo de Reuniýo~1_003.mp4).

Os genitores da ofendida, JOSÉ LEANDRO e ANNA CLÁUDIA, informaram:

José
:
Estava no meu trabalho e a mãe da EMANUELLY que me falou da situação
, até então eu não sabia quem era esse indivíduo [...], me desloquei até a residência dela para saber como estava a criança [...].
A babá me informou que era esse vagabundo que não conheço, felizmente
. Aí desloquei para a Delegacia de Polícia e registrei o boletim de ocorrência pelo que a mãe dela tinha me passado sobre o que ocorreu.

MP
: Chegou a falar com KAROLINNY?

José
: Falei com ela e com a mãe dela, ROSI. Até o fato eu não tinha ciência do fato [...],
encontrei a KAROLINNY e a ROSE
[...] o que tinha acontecido.
Até o momento que eu fui lá, o acusado estava foragido
. Na Civil passei o fato ocorrido, o mesmo, a mãe, e a KAROLINNY pelos que elas tinham me contado. Para mim não é constrangedor, é pior ouvir ou falar algo sobre isso [...].
Ela me relatou que esse vagabundo vinha com algum tempo, não sei se é conhecido da mãe da KAROLINNY, mas já vinha um tempo que estava no dia a dia na casa deles. Decorrente disse, disse que ela relatou que ele vinha colocando vídeos, passado a mão nela, erguido a saia dela, o vestido dela
[...]. Já vinha acontecendo isso, foi o que ela me relatou”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003184-60.2022 1R 6T Rýu preso-20230511_152422-Gravaýýo de Reuniýo~1_002.mp4)

“
Anna
: Eu cheguei [...] do trabalho [...] até então a babá deles era ex-esposa do meu tio, ela que cuidava deles [...]. Quando eu perguntei das crianças [...] disseram que a Rose queria falar comigo. Ela estava no quarto trocando as crianças, quando eu entrei ela estava chorando, falando que tinha acontecido algo muito grave [...]. Achei que ela ia entregar as crianças para mim
[começa a chorar]
pois era ela que sempre me ajudava com as crianças [...]. Também devido a ausência do pai, só ela me ajudava [...]. Ela começou a contar [...]
que eu vi esse JEFFERSON umas duas ou três vezes na casa dela, pois era do lado da minha
[...]. Até tinha perguntado para era quem ele era, e
ela disse que era colega dos filhos dela que estava precisando de um lugar para ficar e estava ficando lá. Na hora eu não imaginei que fosse isso
[...].
Ela começou a falar
[...]
que parece que ele tinha cometido estupro contra a EMANUELLY
e começou a me falar [...] o que
me contou de início foi que ela estava dormindo com a filha dela e acordou com a EMANUELLY gritando e disse que estava no banheiro e ele dentro do banheiro com ela, com a roupa erguida, aí elas perguntaram o que tinha acontecido e ele disse que ela tinha pedido para ele dar banho nela, coisa que a EMANUELLY jamais faria isso
, pois eu orientava ela que ninguém podia tocar nela, sobre o corpinho dela [...].
Minha filha negou falou que não pediu para ele dar banho nela não, daí ela falou que ele colocou as partes íntimas no corpo dela
[...]. Essa foi a situação que elas me falaram [...].
Porém, a minha filha quando me contou mais tarde, falou que elas deixaram ela sozinha com ele, disse que a ROSE deixou foi caminhar e deixou a KAROL com ela né? Cuidando dela
[...]
aí a KAROL saiu e deixou ela sozinha com ele e foi onde cometeu isso contra ela, falou que mostrou vídeos pornográficos para ela, que era uma brincadeira, para ela fazer igual com ele
, assim, eu nunca expliquei sobre sexo porque não tem como falar com uma criança, mas que ninguém podia tocar no corpo dela [...]. São essas duas versões, a que a minha filha falou que elas deixaram ela sozinha com ele [...] o que
eu imagino. Meu outro filho estava na escola
[...]
então eu imagino que a ROSE deixou ela sozinha na confiança da filha e a filha saiu e deixou ela com esse JEFFERSON. Eu imagino que elas pegaram no ato
, assim né? É o que eu imagino [...], pegaram no ato e ele não conseguiu concluir.

MP
:
A EMANUELLY quando foi ouvida disse que o JEFFERSON pegou na pererequinha dela, que lambeu o peito dela, só que daí tem uma situação que ela não falou e a gente para não ficar revitimizando
[...]
consta aqui que ele ainda colocou o pênis no bumbum você lembra se ela falou isso
?

Anna
:
Sim, ela me falou, ela falou assim: ‘mamãe’, olha que nem fui eu quem abordei ela para falar
, pois eu não sabia do ocorrido detalhadamente [...], nesse dia [...] a ROSE me contou a situação, ela estava desesperada. Penso que ela estava se sentindo culpada [...],
sentei com a EMANUELLY e com o GABRIEL e como que eu ia abordar ela para conversar sobre isso e ela mesmo começou a me contar, nem cheguei a mencionar nada, ela falou: ‘mamãe, o JEFFERSON fez isso comigo: beijou minha boca, lambeu meu seio, tocou na pererequinha dela, e ela falou que ele colocou o pinto no meu bumbum e doeu e quase saiu sangue’, essa foi a forma que ela me falou
. Eu comecei a chorar [...].
Ela dizia: ‘mamãe não chora, eu estou bem, os meninos já foram atrás dele, ele não vai mais me fazer mal, a senhora não precisa chorar’ e ficou enxugando minhas lágrimas
. Eu fiquei pedindo perdão para ela [...] pois ficava dia e noite longe deles [...]
e pedi para ver o corpinho dela
[...]. De certa forma [...]
eu vi que aparentemente não tinha nada anormal, foi quando fiquei mais tranquila, única coisa que eu vi foi em volta do ânus dela que tinha uma fissura, um arranhão, eu creio que foi como ela falou, que tentou colocar, machucou e as meninas socorreram ela
[...], eu imagino que foi dessa forma [...].
A ROSE me explicou dessa forma, que elas estavam dormindo e acordou com ele nessa situação, mas eu [...] creio que isso não ia acontecer, durante o dia ou tarde na casa, ele fazer isso com elas do lado. Eu acredito mais como ela falou, que elas chegaram na hora e pegaram ele flagrante, mas não que elas estavam na casa e isso aconteceu com elas lá
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1ý Vara RýU PRESO - Aud. Criminal 1003184-60.2022.8.11.0044 - DEPOIMENTO SEM DANO-20231214_133957-Gravaýýo de Reuniýo~1_006.mp4)

As testemunhas, ROSENI e KAROLLINY narraram:

“
Roseni
: Pra mim ela não falou nada assim [...], ela falou mais para minha filha [...]. Ela não contou para mim detalhadamente.

MP
: Consta no depoimento da senhora [...]
a senhora tinha saído e a KAROL estava lá, é isso
?

Roseni
:
Isso
.

MP
:
Aí sua filha passou a questionar a EMANUELLY e ela falou que JEFFERSON tinha colocado o pinto no bumbum dela, pegado na perereca dela e beijado ela [...] quero saber se a senhora confirma isso
?

Roseni
:
Isso. Ela tinha me falado isso mesmo que minha filha relatou para mim que a EMANUELLY tinha falado para ela
. A EMANUELLY estava no banho quando a KAROLYNE chegou e ela estranhou porque ela não era muito de tomar banho na água fria. Ela estranhou [...]
foi quando ela relatou o que tinha acontecido
.

MP
: A senhora também falou que a KAROL questionava o JEFFERSON sobre isso e ele ficava mudo?

Roseni
: Isso. Ele não falava nada e diz a KAROLLINE começou a discutir, ele somente pegou o celular, saiu da casa e foi embora. Não tivemos mais contato com ele a partir daí.

Defesa
: A EMANUELLY tinha quantos anos na época?

Roseni
: Acho que era cinco, mas não tenho certeza.

Defesa
: Vocês se revezavam no cuidado dela?

Roseni
: Sim, mas nesse dia eu tinha ido na casa ao lado [...] buscar a roupa para eles [...], e deixei a KAROLLINY cuidando [...], quando ela chegou em casa ela já estava no banheiro tomando banho [...]
foi quando ela explicou o que o JEFFERSON tinha feito
.

Defesa
: E o JEFFERSON a senhora conhecia ele?

Roseni
: Ele foi criado com meus filhos, eu nunca tinha pensado que ele faria uma coisa assim [...] era tipo um amigo dos meus filhos [...]. Eu aceitava ele dentro da minha casa [...].

Defesa
:
A senhora acha que a KAROLINNY possa ter fantasiado essas questões [...] ou a EMANUELLY [...]
?

Roseni
:
Não, acho que não porque a EMANUELLY também confirmou, eu acho que elas não fantasiaram
.

Defesa
: [...]
a EMANUELLY tinha celular
[...]?

Roseni
:
Não, ela usava o meu para assistir desenho, a KAROLLINY colocava o dela, vez ou outra o JEFFERSON também dava o dele
[...]. No meu e da minha filha era desenho [...] do JEFFERSON era desenho, joguinhos [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003184-60.2022 rýu preso_ depoimento Especial-20230831_142016-Gravaýýo de Reuniýo~1_002.mp4)

Karolliny
: Eu cheguei em casa e encontrei a EMANUELLY no banheiro. Perguntei para o JEFFERSON e ele falou que ela estava tomando banho, mas ela nunca foi de gostar de banho [...]. A gente sempre tinha que ficar pedindo para ela tomar banho [...]. Eu já achei estranho.
Ela estava sem o vestidinho dela, vesti ela, sentei com ela no sofá, que o JEFFERSON tinha mexido com ela, no bumbum dela que estava doendo. Deitei ela na cama, vi, na parte íntima dela não tinha nada, no bumbum ela falava que doía. Comecei a conversar com ele, ele pegou só falou que não tinha feito nada, mas ela falava que ele tinha mexido
.

MP
:
Consta aqui que ela falou que ele tinha passado a mão na perereca dela, beijado ela na boca, lambido os peitos e tentado tirar a roupa dela [...] ela falou tudo isso mesmo
?

Karolliny
:
Sim
.

MP
: E quando você questionou o JEFFERSON [...]?

Karolliny
: Ele questionou se eu estava desconfiando da palavra dele [...], falei que ela era uma criança e falava a verdade, aí ele falando que não, não, não tinha mexido com ela. Perguntei se ele tivesse mexido com ela eu ia ter que tomar uma providência, pois eu que cuidava dela, não tinha como deixar como se nada tivesse acontecido.

MP
:
E aí como que estava a fisionomia da EMANUELLY
[...]?

Karolliny
:
A expressão do rosto era de medo
.

Defesa
:
Você acha que a EMANUELLY possa ter fantasiado isso
?

Karolliny
:
Não porque seria muito pesado para ela falar tudo isso que ele fez [...] uma criança não teria sabedoria de mentir a esse ponto
.

Defesa
:
Você acha que ele seria capaz de fazer isso com a EMANUELLY
?

Karolliny
:
Olha, os familiares dele já tinham dito que ele tinha feito isso com outra prima ou sobrinha dele, que moravam na mesma residência que ele. As pessoas da família dele quando a gente foi atrás e denunciamos [...] a família dele também já tinha falado que ele tentou mexer com umas primas dele
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003184-60.2022 rýu preso_ depoimento Especial-20230831_142016-Gravaýýo de Reuniýo~1_003.mp4)

Quando interrogado, JEFFERSON manteve-se em silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 1ý Vara RýU PRESO - Aud. Criminal 1003184-60.2022.8.11.0044 - DEPOIMENTO SEM DANO-20231214_142419-Gravaýýo de Reuniýo~1.mp4).

Ao reverso do que alega a defesa, o conjunto probatório demonstra, de maneira inconteste, que JEFFERSON abusou sexualmente de EMANUELLY, mediante a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

De acordo com o que restou apurado, o acusado estava residindo no mesmo imóvel que as testemunhas, ROSENI e KAROLLINY, as quais eram cuidadoras de EMANUELLY.

Consta ainda que, no dia dos fatos, ROSENI e KAROLLINY haviam saído e deixado EMANUELLY sozinha com JEFFERSON, oportunidade que ele se aproveitou da ausência delas para cometer os abusos contra a menor.

Após retornar, KAROLLINY encontrou EMANUELLY pelada no banheiro e, após questioná-la o porquê estava naquele cômodo, a menor lhe confidenciou o ocorrido.

Quando ROSENI chegou no imóvel, a testemunha encontrou sua filha discutindo com JEFFERSON; só então tomou conhecimento de que ele havia molestado EMANUELLY. Além disso, afirmou que ele não “
esboçava nenhuma reação
”, o qual, logo em seguida, saiu da residência e não retornou mais.

Por fim, a genitora da vítima soube dos fatos por ROSENI e pelo relato de sua própria filha, a qual detalhou, pormenorizadamente, os abusos sexuais sofridos.

Quando auscultada – mediante depoimento especial –, a vítima foi bastante coerente, lúcida apesar da tenra idade – 6 (seis) anos de idade –, oportunidade em que narrou com bastante firmeza os atos libidinosos praticados por JEFFERSON.

Asseverou que estava sozinha na residência quando ele lhe tocou nas suas partes íntimas – indicando com clareza o local para a psicóloga –, lambeu seus peitos e passou a mão na sua ‘pererequinha e no bumbum’.

O relato da ofendida ecoa nas demais provas produzidas.

MICHEL disse ter sido o responsável pela prisão do apelante. Narrou que, após a abordagem, JEFFERSON narrou ‘com naturalidade’ os fatos delituosos. Disse que já havia mostrado, em mais de uma oportunidade, vídeos pornográficos para EMANUELLY e que sempre fazia quando ROSENI ou KAROLLINY não estavam na residência. Por fim, acrescentou que, na data dos fatos, não houve penetração da menor, mas que o acusado ‘passou o pênis’ nela, acariciou o corpo dela e a beijou na boca.

JOSÉ LEANDRO asseverou ter tomado conhecimento dos abusos praticados contra sua filha pela narrativa de sua ex-convivente, ANNA CLÁUDIA. Relatou que foi o responsável por registrar o boletim de ocorrência e comunicar o ocorrido para a Polícia Judiciária Civil. Por fim, disse que saiu, junto com os agentes de segurança, no encalço do apelante para prendê-lo.

ANNA CLÁUDIA confirmou ter ouvido duas versões dos fatos, a primeira pela testemunha ROSENI, no sentido de que: 1.1) ela estava dormindo no quarto quando ouviu EMANUELLY gritando; 1.2) que a menor estava dentro do banheiro sem suas roupas; 1.3) que a filha dela, KAROLINNY, começou a discutir com JEFFERSON sobre o que ele tinha feito com EMANUELLY, momento que a menor contou para elas o ocorrido. Na segunda versão, dada por EMANUELLY, a ofendida falou que: 2.1) estava sozinha na residência; 2.2) JEFFERSON lhe mostrou vídeos pornográficos dizendo que era ‘uma brincadeira’ e que ‘deveriam fazer igual; 2.3) ele ‘pegou na sua perereca, lambeu seu peito’ e pôs o pênis ‘no seu bumbum’. Por fim, em razão da narrativa dela, vasculhou o corpo de sua filha à procura de lesões, momento que notou uma pequena fissura no ânus dela, algo como ‘um pequeno arranhado’, o que, no seu entender, coaduna com o depoimento de que, no momento do ato, a menor gritou que ‘estava doendo’ e chamou atenção de ROSENI e KAROLLINY.

ROSENI confirmou que se ausentou da residência para ‘buscar uma roupa para as crianças’ e que, quando retornou, encontrou sua filha ‘discutindo’ com JEFFERSON porque ele havia abusado sexualmente de EMANUELLY. Confirmou ainda que a própria ofendida lhe disse que JEFFERSON tinha colocado o ‘pinto no seu bumbum’, ‘pegado na sua perereca’ e a beijado. Por fim, acredita que nem sua filha ou EMANUELLY tenham fantasiado o ocorrido em razão da firmeza de suas narrativas.

KAROLLINY disse que chegou em casa e encontrou EMANUELLY pelada no banheiro. Narrou que a levou para o sofá e, na sala, a menor lhe narrou o ocorrido, no sentido de que JEFFERSON ‘tinha mexido consigo e seu bumbum estava doendo’. Asseverou que, logo depois, EMANUELLY detalhou os abusos sofridos, uma vez que o apelante havia “passado a mão no seu corpo, lhe beijado a boca, lambido seus peitos e tentado tirar sua roupa”. Acrescentou que a expressão de EMANUELLY ao detalhar os abusos era ‘de muito medo’. Verberou que não crê que a vítima fantasiou todo o ocorrido, porque ‘uma criança não teria sabedoria de mentir a esse ponto’. Por fim, noticiou ter tomado ciência pelos familiares de JEFFERSON que ele já tentou abusar sexualmente de outras crianças [primas e sobrinhas].

É importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando se mostra coerente e em sintonia com as demais provas amealhadas.

Neste Tribunal, o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
(AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Conquanto a defesa assevere que “
não é possível se convencer da existência de verossimilhanças nas alegações da vítima e das testemunhas”
e o laudo pericial não identificou vestígios de violência sexual, os argumentos não são suficientes para conduzir à absolvição do apelante.

Eventuais inconsistências nos depoimentos das testemunhas e informantes – se a vítima estava sem roupa na sala, pelada no banheiro ou tomando banho quando foi localizada por KAROLLINY – não abalam a certeza quanto ao cometimento do crime.

Depois, o fato de o laudo pericial não ter constatado a ocorrência de conjunção carnal também não afasta a materialidade delitiva, uma vez que o crime de estupro de vulnerável abrange a prática de atos libidinosos, como o cometido no caso
sub examine
.

Noutro giro, o próprio acusado não negou a prática criminosa e a confessou na fase extrajudicial.

E sua narrativa coaduna com as demais provas produzidas, ao afirmar que:
1)
estava sozinho com EMANUELLY quando praticou os abusos;
2)
usou seu celular para mostrar vídeos pornográficos para ela e pedia para ela reproduzir o que estava vendo;
3)
os atos foram cometidos no quarto e na sala;
4)
tirou-lhe a roupa, passou as mãos nas suas partes intimas e esfregou seu pênis no corpo dela, mas não chegou a penetrá-la;
5)
os atos libidinosos foram descobertos porque as testemunhas encontraram a menor sem suas vestes.

Outrossim, não foi levantado nenhum motivo que pudesse sugerir que EMANUELLY, ROSENI ou KAROLLINY estivessem atribuindo falsamente o delito ao apelante.

Das provas orais produzidas não se identifica qualquer razão para que elas quisessem prejudicá-lo gratuitamente, tampouco restou comprovado existir desavenças ou entreveros pretéritos entre eles.

Assim, havendo provas contundentes do abuso sofrido pela ofendida, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória. Confira-se:

“A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas por meio de depoimentos judiciais, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000133-30.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS [...] A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos [...]”
(TJMT, N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

A defesa busca ainda a reanálise da dosimetria da pena-base, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais foram negativadas por fundamentos inidôneos e de forma desproporcional.

O pedido
não comporta acolhimento
.

A juíza sentenciante, na primeira fase, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime, assim fundamentando:

“Na primeira fase da dosimetria,
imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado. Embora a idade da vítima no crime de estupro de vulnerável seja circunstância elementar do tipo penal, ela deve influenciar na fixação da pena-base, em observância ao princípio da proporcionalidade (Veja-se: AgRg no HC n. 677.747/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Dessa forma, há maior reprovabilidade no fato do réu ter praticado o crime sexual contra uma criança de apenas quatro anos de idade, razão pela qual a circunstância deve ser valorada negativamente
.

Sobre os
antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenação anterior.

A
conduta social
é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência. Considerando que não houve provas que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A
personalidade
do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior. Considerando que não houve provas que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os
motivos
do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação. No caso dos autos, as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, isso porque o réu se aproveitou do fato de estar residindo na casa da babá da vítima, local que a criança frequentava diariamente, valendo-se da confiança depositada pela cuidadora da menina e aproveitando-se do momento em que ficaram a sós para praticar o ato libidinoso, que só foi percebido porque a filha da babá (Karolliny Silva Martins) chegou instantes depois na residência, demonstrando maior ousadia na prática criminosa
.

As
consequências
do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valorar essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao
comportamento da vítima
.

Dessa maneira,
considerando presença de duas circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão
”

De acordo com a defesa, o fundamento utilizado para negativar a culpabilidade é inidôneo, uma vez que “
a idade da vítima é uma circunstância elementar do tipo penal”
.

Contudo, sem razão a defesa, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à tese:

“No caso de prática do crime de estupro de vulnerável, a
tenra idade da vítima
é fator que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal” [STJ. AgRg no HC n. 599.330/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 6/8/2021], notadamente porque “
não se pode tratar igualmente o agente que pratica violência sexual contra crianças e aquele que a comete contra um adolescente
, pois, muito embora o ato seja praticado contra vítima vulnerável,
a vulnerabilidade da vítima também deve ser contada em graus e estágios
, de maneira que a idade deve influenciar na fixação da pena-base, em observância ao princípio da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2107370 / MS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 17/10/2022).

Aplicáveis ao caso,
mutatis mutandis,
os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias adequadamente valoraram negativamente o fato de a vítima possuir apenas 4 anos, sendo portanto, categorizada como da primeira infância. Trata-se de clara reprovabilidade adicional da conduta, não havendo bis in idem
[...]”
(AgRg no HC n. 878.780/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO [...]
Apesar de a idade da vítima constituir elemento integrante do tipo penal descrito no art. 217-A do CP, ela pode ser considerada como fundamento para exasperação da pena-base quando se tratar de vítima de tenra idade, como no caso dos autos em que a vítima contava com 4 anos de idade à época do evento criminoso
. 3. Agravo regimental improvido
” (AgRg no REsp n. 2.094.943/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Assim, inexiste ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade na hipótese, haja vista que a tenra idade da vítima é circunstância que desborda o tipo penal em questão, autorizando a exasperação da pena-base pela maior reprovabilidade da conduta, praticada em desfavor de criança com 4 (quatro) anos de idade na época dos fatos.

No que tange às
circunstâncias
do delito, observa-se que o acusado se beneficiou da situação de coabitação – pois estava residindo, há aproximadamente 5 (cinco) dias, no mesmo imóvel da babá da vítima – e valeu-se da confiança que possuía com ela – porquanto era seu conhecido desde a sua infância – como também do momento em que os moradores se ausentaram do imóvel para ficar a sós com ela e praticar os atos libidinosos. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADAS COM ESPEQUE EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – AÇÃO COM ABUSO DE CONFIANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando negativada circunstância judicial com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente porque o delito foi perpetrado em contexto de abuso de confiança, em que o réu se aproveitou da proximidade com os familiares da vítima e livre acesso à residência que a menor frequentava”
(TJMT, N.U 1000741-53.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – [...] REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – [...] CIRCUNSTÂNCIAS – RELAÇÃO DE CONFIANÇA – ACUSADO COMPANHEIRO DE PRIMA DA OFENDIDA – COABITAÇÃO [...] Fundamentada concretamente [...] as circunstâncias do delito [coabitação e relação de confiança], devem ser conservadas a negativação das aludidas vetoriais [...]”
(TJMT, N.U 1000498-65.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

De igual modo, não há se falar na desproporcionalidade do aumento empregado, haja vista que a juíza singular arrefeceu a pena-base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, o que se mostra razoável, sobretudo diante da negativação de
2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Dando continuidade, a juíza reconheceu as atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, além da agravante prevista no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
,
verbis
:

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, do Código Penal,
se faz presente a do art. 61, inciso II, alíneas “h”, por ter o agente cometido o crime contra criança
.

Ainda, se faz presente a
atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, pois o agente era menor de 21 anos na data do fato
, bem como a
atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, pelo agente ter confessado espontaneamente, em sede policial, a prática delitiva
, pois ainda que não tenha confirmado em Juízo, já que exerceu o direito ao silêncio, forçoso reconhecer que suas declarações foram utilizadas para o convencimento do Juízo.
Assim, aplicam-se as duas atenuantes prevista no art. 65, do CP
.

Diante das duas circunstâncias atenuantes e uma agravante, reduzo a pena em 1 ano, perfazendo o montante de 10 anos de reclusão
”
(doc. digital n. 220763797).

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, não cabe a incidência da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal.

Neste ponto, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, a elementar ‘ser criança’ já é valorado pelo legislador na tipificação do artigo 217-A, do Código Penal, o que afasta a possibilidade de agravamento da pena intermediária pelo mesmo fundamento, pela caracterização do ‘
ne

bis in idem’
.

Confira-se:

“[...] O artigo 217-A do Código Penal dispõe sobre o crime de estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que torna inviável à exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal (crime cometido contra criança), sob pena de bis in idem. Na espécie, deve ser afastada a referida agravante, diante da ocorrência de bis in idem [...]”
(STJ, HC n. 396.017/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017.)

“
[...] A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal não pode ser considerada na segunda etapa da dosimetria, tendo em vista que o tipo inserto no art. 217-A do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 12.015/2009, já considerou como sendo vulnerável a pessoa menor de 14 anos. Bis in idem configurado [...]
” (STJ, HC n. 344.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016.)

E não destoa a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. [...] ART. 217-A DO CP. CUMULAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, h, do CP. BIS IN IDEM [...] O art. 217-A do Código Penal dispõe sobre o crime de estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que torna inviável a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal (crime cometido contra criança), sob pena de bis in idem [...]"
(Acórdão 1897202, 07058045320218070016, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024)

“
[...] Sendo a idade da vítima, menor de 11 (onze) anos de idade ao tempo do fato, elemento integrante do tipo, veda-se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, sob pena de bis in idem.

[...]
” (TJRS, Apelação Criminal, Nº 50006069320168210042, Sétima Câmara Criminal, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 22-07-2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL [...] DOSIMETRIA - REAJUSTE - POSSIBILIDADE [...]. O artigo 217-A do Código Penal dispõe sobre o crime de estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que torna inviável à exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, sob pena de bis in idem. Na espécie, deve ser afastada a referida agravante, diante da ocorrência de bis in idem. [...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.257315-4/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

Desse modo, ante a presença de 2 (duas) atenuantes [CP, art. 65, I e III, “d”, do Código Penal], procedo o reajuste,
de ofício
, da pena intermediária, fixando-a no mínimo legal previsto para o tipo penal infringido; à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica ela estabelecida em
8 (oito) anos de reclusão
.

A despeito do reajuste do
quantum
final da reprimenda, a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade
e
circunstâncias
] recomendam a manutenção do regime inicial
fechado
para início do cumprimento dela.

Nesse sentido:

“[...] Desta feita, mantida a pena do agravante no patamar de 7 (sete) anos de reclusão pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), o regime prisional fechado restou corretamente fixado, com base no quantum da pena, somado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [...] "Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, §2º, "a" e §3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas [...] conforme já demonstrado, demonstrando que a fixação de regime mais brando, in casu, não se mostraria eficaz à reprovação do delito" (fl. 413) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 669.059/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para readequar a pena definitiva de
JEFFERSON ROBERT OLIVEIRA LEAL
para
8 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 217-A, do Código Penal, mantendo-se incólume os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024